Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ICP-BRASIL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a inadimplência no pagamento das parcelas do seguro, necessário se faz a prévia notificação do contratante, a fim de constitui-lo em mora.
2. Conforme dispõem as normas de direito aplicadas ao caso, mais especificamente a MP no 2.200-2/2001, é imprescindível o prévio credenciamento da entidade certificadora pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica.
3. O regulamento da apólice prevê o pagamento de indenização RCFV – DANOS MATERIAIS no limite de R$ 50.000,00, independentemente do pagamento de franquia.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.